Tribunal: CARF
Processo: 15746.721323/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721323/2021-27
ACÓRDÃO
1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICUNHA AÇOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 23/07/2018
MULTA REGULAMENTAR. ERRO NA ESCRITA FISCAL. INEXATIDÃO,
OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Nas situações de inexistência de obstaculização para a identificação do fato
gerador de tributos, pela Administração Tributária, o erro na escrita fiscal
não deve ser penalizado por multa regulamentar, mormente se consistente
em lapso do sujeito passivo que não se caracterize por inexatidão, omissão
ou incorreção de valores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente em Exercício
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de penalidade imposta em razão de suposta violação
legal no cumprimento de obrigação acessória.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721323/2021-27
2
Por bem descrever os fatos, até a data de sua prolação, vale a esclarecedora
transcrição do seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de multa regulamentar aplicada
em função do contribuinte ter apresentado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
exigida nos termos do artigo 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, no valor
de R$ 53.042.613,47, conforme segue abaixo:
(...)
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2.031/2.035, a fiscalização verificou
que a ECF da autuada, do período de 01/01/2017 a 31/12/2017 foi transmitida
em 23/07/2018, com informações incorretas em sua ficha L100 - Balanço
patrimonial. O erro se refere ao valor declarado na conta 1.02.01.01.03 –
Mútuos com Partes Relacionadas, pois o correto seria informar tal valor como
investimento no capital social da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN.
3. A empresa autuada é uma holding com participação de R$ 3.536.174.231,34,
no capital social da CSN, equivalente a 50,32% do capital.
4. No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a retificar sua
ECF, fls. 1.808, o que fez em 17/03/2021.
5. Com base no Decreto Lei no 1.598/1997, (Art. 8°-A, II, §3o), foi lavrado o auto
de infração referente a multa regulamentar de 3% sobre o valor incorreto
informado, com a redução de 50%.
Da Impugnação:
6. A empresa tomou ciência do auto de infração, em 08/07/2021, fls. 2.040, por
abertura de mensagem e apresentou impugnação, em 08/08/2021, fls.
1045/2054, onde aduz em síntese que:
7. Foi intimada para esclarecer o registro na conta de ativo 1.02.01.01.03
("Mútuos com Partes Relacionadas"), respondendo que houve um equívoco, pois
o valor declarado condizia ao próprio investimento na Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). Nesse sentido, que retificou sua Escrituração Contábil Digital
(ECD), recebendo a imposição da multa isolada de 3% do valor incorreto (R$
3.536.174.231,34), reduzida em 50%, vez que retificado no prazo da intimação
fiscal.
8. Aduz que não existiu um valor inexato ou incorreto na Escrituração Contábil
Digital (ECD), mas, sim, a declaração do valor do investimento na Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) de R$ 3.536.174.231,34 (sem qualquer inexatidão ou
incorreção) na conta de ativo 1.02.01.01.03, concernente aos "Mútuos com
Partes Relacionadas".
9. Ademais, que o citado investimento era declarado no balancete, integrante da
Escrituração Contábil Digital (ECD), não resultando em qualquer óbice para
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721323/2021-27
3
auditoria da Receita Federal do Brasil sobre eventuais tributos federais devidos
por ela.
10. Ou seja, que os investimentos declarados não proporcionaram qualquer
influência na composição da base de cálculo ou do valor do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
11. Finalmente, que em virtude da incompetência do contencioso administrativo
na apreciação de inconstitucionalidade e de ilegalidade da referida multa
irrazoável, desproporcional e confiscatória, caso superada a improcedência do
lançamento de, o que já requer e espera, solicita pela observância do
pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo
Tribunal Federal sobre tema, consoante o artigo 62, inciso II, alínea "b", da
Portaria do Ministro de Estado da Fazenda (MF) n° 343, de 9 de junho de 2015.
12. Em especial, cita o Recurso Extraordinário (RE) n° 640.452, com a repercussão
geral reconhecida pelo acordão de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, "in
verbis":
(...)
13. Por fim, requer pela improcedência do Auto de Infração, exonerando a multa
isolada ou regulamentar. (grifei)
Em sessão de julgamento realizada em 26/11/2021, a 1a Turma da DRJ09 prolatou o
acórdão no 109-010.408 (fls. 2.080 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A
decisão de primeira instância foi assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 23/07/2018
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada
nos termos previstos no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Não
se faz necessário que a conduta praticada pelo sujeito passivo implique
necessariamente em uma redução indevida dos tributos devidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/07/2018
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONALIDADE.
É defeso ao Órgão de Julgamento administrativo analisar as alegações de efeito
confiscatório e de desproporcionalidade da multa regulamentar lançada, sendo
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721323/2021-27
4
Ciente da decisão de primeiro grau em 06/12/2021 (fls. 2.092), a interessada
interpôs, no dia 03 do mês seguinte, recurso voluntário, pelo qual, em síntese, reprisou os
argumentos constantes da impugnação.
A peça de defesa culminou com o pedido de reforma total da decisão recorrida,
para que se declare improcedente o lançamento.
Alternativamente, pediu-se o sobrestamento do p.p., até o julgamento definitivo do
RE no 640.452 pelo STF.
Subsidiariamente, foi demandada a redução da multa, sob a ótica dos princípios do
não confisco e da verdade material, para que se compatibilize a penalidade aplicada com o valor
máximo legalmente estabelecido, no mesmo dispositivo legal, para conduta mais gravosa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
O fundamento legal para a penalidade imposta foi o inciso II do artigo 8o-A do DL no
1.598/77, com a atenuante prevista no § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso
I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas:
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto.
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput:
(...)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.
(...) (grifei)
Colhe-se, pois, ao menos dois critérios para a imposição da penalidade.
O primeiro critério, de ordem material, é a apresentação de livro fiscal (in casu, a
ECF), com “inexatidões, incorreções ou omissões”. O segundo deles, de ordem quantitativa,
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721323/2021-27
5
mensura a pena a razão de “3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto”.
A interpretação conjugada desses dois critérios pela via teleológica revela que a
norma busca penalizar a supressão de valores na escrita fiscal, não necessariamente aquela que
reflita na apuração do tributo.
Consoante essa interpretação, a simples omissão de um valor escriturado já deve
ser apenada, posto que encobre a realidade contábil-fiscal do sujeito passivo, operando potencial
lesivo bastante para que não se identifique fatos geradores. Essa é a finalidade que o operador do
Direito deve extrair da norma em exame, para que se concretize o que determinam os §§ 2o e 3o
do artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)
Já a interpretação sistêmica da norma partindo do dispositivo pelo qual o legislador
quis que o contribuinte que deixe de apresentar a escrita fiscal (artigo 8o-A, inciso I e § 1o, do
mesmo DL no 1.598/77) seja multado em até 5 milhões de Reais – valor que fica reduzido a R$
100.000,00 se a receita bruta não ultrapassar R$ 3.600.000,00 – também impõe balizadas
hermenêuticas ao fundamento legal do lançamento em análise.
Sob tal prisma, a aplicação da norma do inciso II não pode conduzir a situação em
que o sujeito passivo que, incidindo em conduta menos gravosa – apresentar a escrita e sem
suprimir valores – que a referida acima (não apresentar a escrita) colha uma penalidade maior. E é
isso o que acontece acaso se interprete que, como no caso em tela, o valor deslocado de uma
conta contábil para outra seja tomado como valor omitido. Tal leitura é desautorizada pelo artigo
112, incisos I e II, do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
(...) (grifei)
Assim, seja pelas vias sistêmica, teleológica ou por combinação de ambas as
técnicas interpretativas, a conclusão que se chega é que está fora do escopo da norma que
fundamentou o lançamento hostilizado no p.p. penalizar o erro na escrituração fiscal que, sem
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721323/2021-27
6
omitir valores, também não obstaculiza a identificação, pela autoridade fiscal, do fato gerador de
obrigação principal.
Dito de outra forma, inexistente a lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma,
inaplicável a sua consequência punitiva.
Assim, incabível a multa regulamentar lançada.
Tal juízo prejudica a análise do pleito de sobrestamento do feito. Ainda que assim
não fosse, o caso presente não induziria a tal medida, posto que a situação em análise perante o
Poder Judiciário não guarda conexão com o presente processo, tendo, no máximo, potencial
reflexo em abstrato.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar a
exigência fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 2157
DF CARF MF
Original